Tribunal: STF
Processo: RE 75048
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-31
Data de publicação: 1974-05-31

Ementa:
1. Ação declaratória e ação condenatória. E admissível cumulação de uma com a outra caso se configurem os requisitos legais de compatibilidade dos pedidos, competência do mesmo juízo para as duas ações e adequação do procedimento para a primeira e a segunda.
2. Recurso extraordinário provido.